Tribunal: TJDFT
Processo: 0703265-90.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DE PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS ENTRE MÃE E FILHO. NECESSIDADE DA GENITORA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MANUTENÇÃO DO DECISUM.
1. Entre pais e filhos, o dever de prestar alimentos está previsto no art. 1.696, do CC, fundado no dever de assistência mútua, sendo certo que os alimentos devem ser fixados com amparo no binômio necessidade-possibilidade, a teor § 1o do art. 1.964, do referido Código instrumentário. Ademais, o art. 1.695, do referido diploma legal, preceitua que os alimentos são devidos “quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento”.
2. Não demonstrados os fatos constitutivos do direito ventilado, na forma do art. 373, inciso I, do CPC, não tendo as partes apresentando qualquer prova hábil a comprovar, efetivamente, a necessidade genitora, sequer se esta não possui renda ou bens, ou mesmo que possa prover seu próprio sustento, bem como evidenciado o nítido propósito financeiro e previdenciário, com a perspectiva de ocorrência de elisão fiscal, impõe-se a improcedência do pedido de homologação de acordo, nos moldes da sentença recorrida.
3. Apelo não provido.